Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. VERSÃO DESMENTIDA PELA VÍTIMA. APARENTE ATIPICIDADE. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL É MEDIDA EXTREMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1 - No caso, o paciente foi preso e acusado por um roubo no qual a própria vítima desmentiu sua versão perante o juízo criminal. Assim como a prisão se deu pela versão da vítima num primeiro momento, esta mesma vítima, ao contradizer tal versão, não permite que o paciente permaneça em prisão preventiva, uma vez que, aparentemente, o fato é atípico.
2 - A via estreita e sumária do Habeas Corpus somente viabiliza o encerramento da ação penal quando não houver dúvidas de que a imputação do fato penal é atípico ou diante de gritantes causas de extinção da punibilidade ou absoluta certeza da inexistência de elementos que comprovem a autoria do delito pelo acusado.
3 – Ordem parcialmente concedida.